Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740447-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos de declaração apresentados pela ora agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória no 0723766-72.2024.8.07.0020, ajuizada contra ela por ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHÃES. A agravante afirma que Alessandra foi segurada por meio de plano coletivo empresarial e, por ter recebido comunicado de cancelamento, ajuizou a ação buscando o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e fixou multa em caso de descumprimento. A agravante afirma ter cumprido integralmente a ordem judicial, mas o Juízo de origem desconsiderou a indicação de que o plano de saúde já havia sido restabelecido, intimou a empresa para pagamento da multa e fixou nova penalidade. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento. Sustenta a agravante que a decisão deve ser reformada porque a ordem judicial foi cumprida e a exigência da multa configura enriquecimento sem causa. Argumenta que o valor cobrado viola a proporcionalidade e a razoabilidade e que, se não for excluída, a multa deve ter o valor reduzido. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 76479117. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 243663421 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação cominatória c/c reparação de danos morais, na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de determinar à parte ré o "restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita", no "prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)", conforme decisão proferida no ID 217476095. Embora a parte demandada tenha noticiado o cumprimento da obrigação, a autora afirma, peremptoriamente, o descumprimento da medida liminar, conforme se extrai das petições apresentadas no ID 241560915 e ID 237675690. Na decisão precedente, foi determinada a intimação da parte ré para "comprovar o alegado cumprimento da obrigação fixada em sede de tutela provisória, no prazo de 2 (dois) dais, sob pena de incidir a multa cominatória já arbitrada". Todavia, a parte ré, apesar de regularmente intimada, não se manifestou nos autos. Portanto, diante da inércia da parte requerida, defiro a aplicação da multa cominatória fixada na decisão liminar (ID 217476095), no valor total de R$ 30.000,00. Intime-se a parte ré para realizar o depósito do valor da multa cominatória, no prazo de 3 dias. Em caso de inércia, fica deferido, desde já, o bloqueio do respectivo valor por meio do sistema SISBAJUD. Ressalto que o levantamento do valor da multa ficará condicionado ao trânsito em julgado de eventual sentença de procedência, nos termos do art. 537, §3o, do CPC. Sem prejuízo, deverá a parte ré comprovar, de forma cabal, no prazo de 2 (dois) dias, o efetivo cumprimento da obrigação fixada na decisão liminar (ID 217476095), sob pena de incidir nova multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados, aplicando-se a nova penalidade em razão da não comprovação de que a determinação judicial foi cumprida (ID 248007377 dos autos de origem): Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão precedente, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na decisão proferida, na qual este juízo fundamentou, adequadamente, a necessidade de aplicação multa cominatória em desfavor da parte ré, considerando que o plano de saúde da autora não chegou a ser restabelecido. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão precedente. Cumpra-se as determinações precedentes, notadamente em relação ao bloqueio do valor da multa anteriormente fixada, no valor de R$ 30.000,00, por meio do sistema SISBAJUD. Deve incidir, também, a nova multa arbitrada na decisão precedente, não obstante os novos argumentos apresentados pela demandada (ID 244522367), em conformidade às razões que se seguem. A parte demandada alega (ID 244522367) que, “embora o plano esteja ativo e regular por parte da operadora, consta inadimplência por parte da beneficiária (autora), situação que pode ter ocasionado dificuldades de acesso aos serviços”. Na referida manifestação (ID 244522367, página 2), a demandada aponta o dia 24/06/2025 como sendo a data da inadimplência imputada à autora, a fim de justificar eventual suspensão temporária do serviço. Contudo, sua tese não merece acolhida, sobretudo diante das diversas guias de atendimento anexadas no ID 247710174, as quais comprovam que, antes mesmo da referida data, diversas solicitações de atendimento foram negadas pela operadora do plano de saúde, o que não se coaduna com a alegação de que o serviço estava disponível até então. Ademais, não foi anexada aos autos eventual notificação da consumidora acerca da noticiada situação de inadimplência, a fim de eventualmente justificar a suspensão temporária do serviço. Diferente disso, o que se extrai dos autos é que não houve o efetivo restabelecimento do plano de saúde, mesmo após a concessão da tutela provisória por este juízo, conforme se extrai das reiteradas manifestações da requerente e dos comprovantes de negativa de atendimento, nos termos da fundamentação supra e da decisão precedente. Portanto, ainda que se reconheça eventual inadimplemento das parcelas mensais do plano de saúde a cargo da autora, a partir do mês de junho/2025, o que deve ser rapidamente regularizado, na via administrativa, a referida pendência não afasta a obrigação da parte ré de restabelecer integralmente o serviço, nos exatos termos da decisão liminar proferida nos autos, sobretudo em razão do agravamento do estado de saúde da requerente, em decorrência de “recidiva neoplásica”, conforme recente relatório médico anexado no ID 247710177. Assim, diante do manifesto descumprimento da obrigação a cargo da parte ré, deve ser aplicada a nova multa cominada na decisão precedente, limitada ao montante de R$ 20.000,00. Aguarde-se o depósito espontâneo do referido valor, no prazo de 3 dias. Em caso de inércia, fica deferido, desde já, o bloqueio do respectivo valor por meio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da operadora do plano de saúde. No referido prazo, deverá a parte ré comprovar o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de majoração da multa já cominada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Destaco que eventual reiteração das teses já apresentadas nos autos não ensejará a reapreciação da matéria. Consigno que o levantamento do valor da multa ficará condicionado ao trânsito em julgado de eventual sentença de procedência, nos termos do art. 537, §3o, do CPC. Não havendo novos requerimentos, no prazo de 3 dias, venham os autos conclusos para julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se. A multa por descumprimento da obrigação de fazer está prevista no Código de Processo Civil da seguinte forma: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. A agravante sustenta que comprovou o cumprimento da determinação de restabelecimento do plano de saúde, conforme documento juntado à petição de ID 236953907 dos autos de origem, e acrescenta que “eventuais dificuldades operacionais” decorrem da inadimplência da agravada. Sem razão. A tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID 217476095 dos autos de origem, proferida em 12/11/2024, e dela a agravante foi intimada em 14/11/2024, conforme certidão do oficial de justiça (ID 217716310 dos autos de origem). Na contestação de ID 220238642 dos autos de origem, a agravante afirmou que o plano de saúde de Alessandra foi cancelado por "flagrante indício de fraude" e juntou aos autos o documento de ID 220241452 dos autos de origem. O documento indica que o plano de saúde no 08650004315846002 estava excluído, com a anotação de inadimplência vinculada ao contrato, no total de 45 dias de atraso iniciados em 25/10/2024. O documento foi emitido em 4/12/2024. Na ocasião, contudo, a agravante afirmou que o cancelamento ocorreu por fraude, e não por inadimplência. Da mesma forma, o documento de ID 244522356 dos autos de origem indica que Alessandra estava, em 27/6/2025 (data em que o documento foi emitido), inadimplente há 33 dias, com início em 24/6/2025. O documento de ID 244522355 dos autos de origem indica que estava em atraso o pagamento das mensalidades de maio e junho de 2025, com vencimento em 25/5/2025 e 20/6/2025. Acontece que, como pontuado pelo Juízo de origem, há documentos nos autos que demonstram que a paciente teve cobertura negada antes de qualquer suposta inadimplência, em 12/5/2025, constando da resposta que ela estava excluída do plano e não era elegível (ID 247710174, fl. 1 dos autos de origem). O mesmo aconteceu em fevereiro de 2025 quando a paciente teve negada a cobertura de um simples hemograma (ID 229951232. fl. 1 dos autos de origem). Portanto, é inverossímil a alegação da agravante de que houve cumprimento da determinação judicial de restabelecimento do plano e que eventual negativa de cobertura decorre de inadimplência, pois o alegado inadimplemento ocorreu, em tese, apenas a partir de 25/5/2025, ao passo que há nos autos comprovação de que a agravada teve atendimento negado e estava excluída do plano de saúde no período compreendido entre a intimação da decisão judicial e o início do suposto inadimplemento. Assim, considerando que há nos autos de origem comprovação de que o plano de saúde não estava restabelecido após a intimação da agravante, em período anterior ao alegado inadimplemento, não há espaço para considerar que houve "interpretações equivocadas” quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial, como alega a agravante, ou "eventuais dificuldades operacionais no acesso aos serviços". Anoto que em duas ocasiões a agravante foi intimada a demonstrar o cumprimento da determinação e deixou transcorrer em branco o prazo concedido pelo Juízo (IDs 233304403 e 240247432 dos autos de origem) e tampouco juntou aos autos comprovante de que a alegada inadimplência foi comunicada. Essa exigência (comunicação prévia e inequívoca) é condição para que o beneficiário seja suspenso ou excluído do plano de saúde, conforme prevê a Resolução Normativa ANS no 593/2023: Art. 5o Cabe à operadora a comprovação inequívoca da notificação sobre a situação de inadimplência, demonstrando a data da notificação pela pessoa natural a ser notificada. § 1o A ausência de comprovação inequívoca da notificação por inadimplência invalida o ato de exclusão do beneficiário ou suspensão ou de rescisão do contrato pela operadora. § 2o Na notificação por inadimplência feita por carta, a operadora deverá guardar o aviso de recebimento (AR) dos correios. Logo, não comprovado o cumprimento da obrigação, o pagamento da multa é devido. Já a alegação da parte agravante de que a multa configura enriquecimento sem causa, que a agravada busca “garantir um montante a título de indenização” e que a pretensão configura insensatez, além de desprovida de qualquer sensibilidade ou respeito pelo estado de saúde fragilizado da autora, não tem respaldo nos autos. De acordo com o documento de ID 217021271 dos autos de origem, a autora, ora agravada, é portadora de câncer de ovário de alto grau, metastático para peritônio, e já enfrentou diversos ciclos de quimioterapia desde o diagnóstico. Além disso, recebeu indicação de mastectomia profilática bilateral em razão da descoberta de mutação genética. Em razão do descumprimento da ordem judicial, teve de arcar com seus próprios recursos para realizar consultas e exames (ID 229951232 dos autos de origem), o que desencadeou nela quadro de estresse, ansiedade e depressão conforme documento de ID 249865483 dos autos de origem. O objetivo da agravada é ver a determinação judicial cumprida, e não garantir uma indenização. A alegação da agravante de que a medida está desvirtuada e tem valor que se sobrepõe ao da própria obrigação não tem comprovação. O tratamento recomendado para a agravada, se feito de forma particular, tem o custo de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por sessão (ID 249865482 dos autos de origem), o que afasta a razoabilidade da alegação de que o valor da multa se sobrepõe ao da obrigação. Observo que a penalidade foi fixada em patamar razoável, de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, e só chegou ao valor atual porque a agravada não restabeleceu de forma efetiva o plano de saúde. A fixação de nova penalidade em razão do descumprimento reiterado da determinação tampouco viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Não há razão para excluir as penalidades ou modificar seu valor, pois estão ausentes os requisitos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso dos autos, a multa não é excessiva, considerando o porte da empresa e o diagnóstico de doença grave da paciente. Da mesma forma, não houve demonstração de que a determinação judicial foi cumprida ou que havia justa causa para seu descumprimento. O Juízo de origem apontou de forma expressa que eventual inadimplemento das mensalidades “não afasta a obrigação da parte ré de restabelecer integralmente o serviço, nos exatos termos da decisão liminar proferida nos autos, sobretudo em razão do agravamento do estado de saúde da requerente” e, além disso, não foi comprovada a ciência inequívoca da parte sobre o inadimplemento, condição para que o beneficiário seja suspenso ou excluído do plano de saúde. Por outro lado, o descumprimento da medida autoriza que o Juízo de origem imponha nova multa, já que a anterior se tornou insuficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial. No mesmo sentido, em caso que também trata de plano de saúde e tem multa com valor equivalente ao dos autos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO DE CONTRATO COLETIVO PARA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença ajuizado por EDUARDO VALADARES DE BRITO, rejeitou impugnação ao bloqueio de valores, manteve a multa cominatória pelo descumprimento das obrigações de migrar o contrato coletivo para individual e de aplicar reajustes segundo índices da ANS, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, a justificar o afastamento da multa cominatória;(ii) estabelecer se o valor da multa fixada (R$65.000,00) mostra-se excessivo ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória constitui instrumento legítimo para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, não podendo ser afastada sem prova efetiva da satisfação da obrigação. 4. A seguradora não comprova o cumprimento da determinação de migração do contrato e de suspensão dos reajustes, limitando-se a alegações genéricas e planilhas unilaterais, enquanto comprovantes apresentados pelo credor demonstram manutenção de cobranças incompatíveis com índices da ANS. 5. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mas apenas se se mostrarem desproporcionais ou excessivas, o que não ocorre quando a multa é limitada, adequada ao longo período de descumprimento e necessária para evitar o benefício econômico do inadimplemento. 6. O valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) decorre da soma das multas fixadas, não representando enriquecimento sem causa, mas consequência da recalcitrância da executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória somente pode ser afastada mediante comprovação efetiva do cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial. 2. O valor das astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas não se reduz quando necessário para compelir a parte ao cumprimento e proporcional ao tempo de inadimplemento. (Acórdão 2043830, 0727714-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025 14:17:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador